Tribunal: TJMT
Processo: 1013099-70.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. NÃO COMPROVADO. CLÁUSULA QUE ESTABELECE PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES DE CONSTRUÇÃO MAIS PRAZO DE 06 (SEIS) MESES DE TOLERÂNCIA. PAGAMENTO DE CORRETAGEM. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é a reformada da sentença.
3. Prazo para construção do imóvel que deve prevalecer é o previsto na cláusula geral de financiamento que estabelece o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, com o acréscimo de 06 (seis) meses do prazo de tolerância, justamente por ter sido firmado compromisso envolvendo a instituição financeira responsável pela concessão dos recursos necessários à construção/viabilização do empreendimento.
4. Imóvel entregue dentro do prazo estipulado em contrato.
5. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Resp 1599511/SP, estabeleceu a tese da validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de imóveis, desde que ele seja previamente informado do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão.
6. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MOISSAN SABINO DOS SANTOS - CPF: 796.955.821-68 (RECORRENTE), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA - CNPJ: 20.197.002/0001-20 (RECORRIDO), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020